Tribunal: TJPA
Processo: 0818066-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818066-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOCINES OLIVEIRA DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C §2º, INCISO II, C/C ART. 69, TODOS DO CP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. A presente ação mandamental objetiva a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, sob o fundamento de ausência de comprovação da autoria do crime e carência de fundamentação idônea na decisão, por não estarem preenchidos os requisitos objetivos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A insurgência versa sobre as seguintes questões: i) a ausência de demonstração a autoria delitiva, não havendo provas suficientes a indicar o paciente como autor do crime em tela; ii) a ausência de fundamentação da decisão constritiva; iii) a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares ou pela prisão domiciliar, por ser o paciente pai de 08 (oito) filhos que necessitam de cuidados; iv) a presença de condições pessoais favoráveis à liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que o Habeas Corpus é instrumento de rito célere e cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca da autoria e materialidade delitivas devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

4. Nesse contexto inicial, urge destacar que a tese envolvendo a ausência de comprovação da autoria delitiva, não comporta discussão no estrito limite do
Writ
, por demandar acurado exame probatório.

5. A decisão que decretou que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, consoante adverte o §2º, do mencionado dispositivo processual penal.

6. Com efeito, compreendo que o pronunciamento judicial ora impugnado discorreu satisfatoriamente a legislação pertinente, não havendo que se falar em ausência de motivação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

7. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, incluídas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para assegurar a paz social e evitar o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela periculosidade do agente, considerando que a presente ação delitiva foi cometida no com resquícios de crueldade.

8. Apesar de demonstrado que o paciente possui 08 (oito) filhos, sendo que, dentre eles, 02 (dois) seriam portadores de necessidade especiais, sublinho que a substituição em comento não ocorre de maneira automática, sendo necessário ressaltar que não constatei qualquer documento que comprove eventual situação de vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados das crianças, razão pela qual resta inviável o relaxamento do decreto preventivo sob enfoque.

9. As condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incidência da Súmula nº 08/2012, TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é via adequada para reexaminar provas ou avaliar dúvidas acerca da autoria, pois exige prova pré-constituída e cognição sumária, sendo incompatível com a dilação probatória necessária para a análise profunda dos fatos. 2. A decisão que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, presentes prova da ocorrência do crime e indícios da autoria delitiva, mormente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, consoante adverte o §2º, do mencionado dispositivo processual penal. 3. A condição de o paciente ter filhos especiais ou menores de 12 (doze) anos, por si só, não impõe, de maneira automática, a revogação da prisão ou mesmo a concessão de prisão domiciliar, uma vez que não há nos autos indicativos de que o paciente seja imprescindível aos cuidados de sua prole. 4. Precedentes do c. STJ.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXV e LXVIII; CPP, art. 311, 312, 313, 315, 316, 318, III, V, 647, 648, VI; CP, art. 121, §2º, II, IV, §2º-A, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 246.984 AgR/PR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª T., j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 891.982/MG 2024/0050293-4, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 04/11/2024; STF, HC nº 241.916 AgR/MT, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª T., j. 24/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 907.162/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 19/08/2024; STJ, HC nº 854.624/RS 2023/0334771-9, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 15/10/2024; STJ, AgRg no RHC nº 204.220/SP 2024/0343547-3, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., j. 04/11/2024; STJ, RHC nº 99.721/CE 2018/0153025-4, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª T., j. 21/08/2018; STJ, AgRg no HC nº 952.981/SC 2024/0388052-6, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 04/12/2024; TJ/PA, HC nº 0817857-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Seção de Direito Penal, j. 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

83ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezenove de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Jocines Oliveira da Luz
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Uruará/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0801314-40.2024.8.14.0066
, em que se apura a
suposta
prática de
02 (dois) crimes de homicídio qualificado
, sendo um deles
feminicídio
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV e §2º-A, inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 22897929, o impetrante informou que o ora paciente teve a sua
prisão preventiva decretada
em
17 de julho de 2024
, pela
suposta
prática do
crime de duplo homicídio
, ocorrido no dia
15 de julho de 2024
, por volta das 02h15min, no “Bar do Luizão”, localizado na Travessa do Zero, no município de
Uruará/PA
.

Aduziu que os elementos de prova produzidos nos autos do inquérito policial não são satisfatórios a comprovação do envolvimento do paciente com a prática delitiva, ausentes elementos concretos acerca da autoria do crime.

Alegou que a decisão que decretou a medida constritiva
não apresenta fundamentação idônea
, vez que
não estão preenchidos
os
requisitos
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Salientou que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à revogação da prisão preventiva, tais como
primariedade
,
residência fixa
, além de
filhos especiais
que dependem dos seus cuidados para sua sobrevivência, sendo possível, ainda, a sua
substituição
por
medidas cautelares diversas
ou pela
prisão domiciliar
, nos termos do
artigo 319 e artigo 318, incisos III e V, ambos do Código de Processo Penal
.

Com base em seus argumentos, o impetrante postulou pelo
deferimento
do
pedido de liminar
, para que o paciente seja posto em liberdade, com a
expedição
do competente
Alvará de Soltura
.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, com a concessão em definitivo da ordem.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos,
indeferi
o pedido de liminar, solicitando ao juízo inquinado coator informações acerca das razões suscitadas pelo impetrante, e a posterior remessa à Procuradoria de Justiça para os devidos fins, ID 22937740.

O Juízo inquinado coator prestou as
informações
solicitadas, ID 23039957.

Nesta
Superior Instância
, ID 23460465, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Através deste remédio heroico, o impetrante objetiva a
revogação
da
prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de
ausência de comprovação da autoria delitiva
e a
carência de fundamentação idônea
na decisão constritiva de liberdade, evidenciado o indevido constrangimento ilegal ora suportado.

Não obstante, postulou pela
substituição
da
custódia cautelar
por
outras medidas diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, em atenção às
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, ou pela
prisão domiciliar
, nos moldes do
artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal
, por ser pai de filhos especiais que necessitam dos seus cuidados.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental sob testilha
não merece prosperar
.

É cediço que o
Habeas Corpus
é instrumento de rito célere e cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca da autoria e materialidade delitivas devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Nesse contexto inicial, urge destacar que a tese envolvendo a
ausência de comprovação da autoria delitiva
, não comporta discussão no estrito limite do
Writ
, por demandar acurado exame probatório.

Este é o entendimento adotado no âmbito das nossas
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.

1. (...). 4.
A controvérsia relacionada à comprovação de autoria e eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem demandariam reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas
. 5.
O Supremo pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014)
. 6. (...). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – HC nº 246.984 AgR / PR, Relator (a): Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27/11/2024, Publicação: 06/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE QUE COM OUTROS COMPARSAS EFETUARAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA DE UMA VÍTIMA E NAS COSTAS DA OUTRA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. (...). 3.
O habeas corpus não é via adequada para reexaminar provas ou avaliar a negativa de autoria, pois exige prova pré-constituída e cognição sumária, sendo incompatível com a dilação probatória necessária para a análise profunda dos fatos
. (...). 6.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reexame fático-probatório não é admitido na via do habeas corpus, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva com base na alegação de insuficiência de provas
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 891.982/MG 2024/0050293-4, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

Não obstante, o
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
somente será determinada quando
não for cabível
sua
substituição
por outra
medida cautelar
, dentre as previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, o que deverá ser justificado de forma fundamentada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos, de forma individualizada.

Ademais, para que seja possível a
decretação da prisão preventiva
, é necessário, de acordo com o
artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Assim, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica;

(ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a prisão provisória.

No caso dos autos, a autoridade ora inquinada coatora, em sede
Audiência Custódia
,
homologou
o
auto de flagrante
e
converteu
a
prisão em flagrante
em
prisão preventiva
do nacional
Jocines Oliveira da Luz
, ora paciente, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). No caso ora apreciado,
o representando está sendo investigado pela prática em tese de dois homicídios qualificados
,
sendo um deles feminicídio
,
art. 121, §2º-A, II do CP
. Pois bem.
Diante das peças investigatórias ora em análise
,
entendo que deva ser decretada a prisão preventiva do representado
. Os crimes atribuídos ao representado são graves,
apenados com reclusão
: (...).
Há no feito indícios de materialidade e autoria
. A
materialidade
restou demonstrada pelo
relatório policial no local do crime
,
no qual é possível observar os corpos sem vida das vítimas
, no chão, ID Num. 120345103,
tendo relatado que no corpo masculino foi localizado
“
uma única lesão perfuro-contusa
,
no lado esquerdo da cabeça, causada por um disparo fatal de arma de fogo
,
do tipo espingarda
,
com cano da arma bem próximo a cabeça da vítima
”. Quanto à ao
corpo feminino
“
localizou-se
,
também
,
apenas uma lesão perfuro-contusa
,
na região do tórax
,
acima do seio esquerdo da vítima
,
causada por um único disparo de arma de fogo
”. No presente caso,
o crime é não transeunte
,
deixando vestígios no objeto material
,
o que torna assim obrigatória a realização do exame de corpo de delito
,
nos termos do art. 158 do CPP
: “Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”
Nos termos do art. 165 do CPP
,
há prescrição acerca das formalidades para representação das lesões
: “Art. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.”
Prescreve o texto legal
,
a possibilidade de realização do exame de corpo de delito indireto
: “Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”
A partir da análise dos dispositivos legais
,
entende-se que a regra é a realização do exame pericial para fundamentar a materialidade nos crimes que deixam vestígios
,
havendo
,
contudo
,
a possibilidade excepcional da utilização do exame de corpo de delito indireto
.
No presente caso
,
considerando o curto lapso temporal desde a ocorrência do fato
,
bem como a realização das diligências fotográficas
,
observando as formalidades do CPP
,
compreendo válida a aplicação excepcional do exame de corpo de delito indireto
. Sobretudo por que,
conforme documentos de IDs Num. 120345103 - Pág. 20; Num. 120345103 - Pág. 21
,
já foi solicitado o exame cadavérico de ambos os corpos
. Ademais, a
presente decisão é de natureza inicial
,
baseia-se assim nos elementos preliminarmente colhidos
,
e por tal razão
,
tem sido decidido pelo STJ que o standard probatório
,
necessário para decretação da prisão preventiva é menos rigoroso do que para um decreto condenatório
: Embora a Defesa alegue vício no reconhecimento fotográfico do Agravante, vale referir que
o standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório,

além do fato de que esta Corte
,
em diversos precedentes
,
concluiu não ser possível a dilação probatória em habeas corpus nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade
(AgRg no HC 605.814/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 602.451/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; v.g.). Desta forma,
é suficiente
,
para comprovação da materialidade
, neste
momento,

as imagens que instruem o relatório policial
,
assim como o relato das testemunhas
. Por fim,
filio-me à posição do STJ
,
acerca da ausência de vinculação do magistrado à necessidade do exame de corpo de delito
: (...). Passo à análise dos
indícios de autoria
, que extraio a partir da narrativa da testemunha
Luís Antônio de Souza
(ID Num. 120345103 - Pág. 17): “
Que JOCINES passou o dia vigiano ‘BLITIS’
,
Que JOCINES não gostava quando algum homem se aproximava de ‘BLITIS’
, (...)
Que por volta das 23:30h ouviu barulho de 3 tiros
;
Que ficou dentro de casa
;
Que viu ‘JOCINES’ correndo do local onde BLITIS e KLEYTO estavam
(...)
Que JOCINES estava sozinho
(...)
Que ao entrar na casa deparou-se com o corpo de ‘BLITIS’ caído no chão e o corpo de ‘KLEITO’ em cima do caminhão
;
Que próximo ao corpo de BLITIS estava um cartucho deflagrado
(...)
Que GOIANO disse que ouviu quando ‘BLITIS’ dizer ‘PARA COM ISSO
,
NÃO FAZ ISSO NÃO’
”. Desta forma,
há relato de testemunha que
,
supostamente
,
viu o autuado sair do local do crime momentos após os disparos
,
o que indica a potencial autoria do delito
. Consta ainda no termo de apreensão de ID Num. 120345103 - Pág. 10,
no qual foi apreendido 1 CARTUCHO DEFLAGRADO calibre 28
,
apreendido na posse do custodiado
,
objeto que
, à
primeira vista
, (
em tese) poderia ter sido utilizado para a execução do crime
. Desta forma, analisando,
há indícios de autoria ao custodiado JOCINES
. Sendo assim,
o primeiro requisito – fumus comissi delicti – encontra-se
,
em princípio
,
atendido
,
diante da fundamentação supra realizada
.
A comprovação do segundo requisito – periculum libertatis – também está presente
, uma vez que a demanda versa sobre crime de
elevada gravidade concreta
, o que impõe a fixação de sua custódia para a
manutenção da ordem pública
, já que a possível
periculosidade social
do Representado ficou estampada nos autos pelo
“modus operandi
” em que se deu a prática delituosa, conforme investigações carreadas aos autos. Quanto à análise da
gravidade concreta do fato
, anoto que (em tese): -
O custodiado teria mantido um relacionamento amoroso com uma das vítimas
; -
A motivação do crime (em tese) teria sido sido ciúmes
; -
O custodiado teria passado o dia observando as vítimas
; -
O custodiado teria ido à sua residência buscar a arma
; -
O custodiado teria desferido disparos contra as duas vítimas no momento de descanso
,
início da madrugada
,
diante da menor possibilidade de defesa
. Dessa forma,
evidenciado traços de um alto risco à ordem social
,
por meio de um comportamento especialmente grave
. Portanto, o
fato possui gravidade concreta que fundamenta a necessidade encarceramento preventivo
. Aliado a tal circunstância,
em análise concreta do fato
,
observo que há indícios de que o flagrado tenha passado o dia observando as vítimas
,
aparentemente
,
premeditando o fato
. Por tais elementos,
extrai-se uma conduta especialmente perigosa que torna necessário seu acautelamento para garantir a ordem pública
,
assim como entende o STJ
: 3.
A gravidade efetiva de delitos violentos
,
que atentam contra os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade
, é
fundamento que denota periculosidade social e risco de reiteração delitiva
. (HC n. 888.013/SP). Reputo a
comoção social
diante da conduta,
supostamente atribuída ao autuado
,
aliada aos elevados níveis de crimes violentos contra mulher no Estado do Pará
,
especialmente nesta comarca
,
na qua
l,
conforme destacado
,
em audiência
,
pelo Ministério Público
,
foram praticados dois feminicídios em apenas menos de um mês
. Ademais,
enfrentado ainda a adequação das medidas cautelares menos gravosas
,
no presente caso
,
tais medidas se mostram inócuas
,
tendo em vista as características do crime investigado
,
aliado à relação doméstica existente entre o autor e a vítima
,
bem como para resguardar a integridade e lisura de eventuais depoimentos testemunhais a serem coletados no curso da investigação
. Versa a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: (...). Logo,
verifico que a fixação da custódia do Representado se faz necessária
,
a fim de evitar também a sua interferência na instrução processual
. Ainda, a prisão preventiva do Representado, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, sustenta-se para a própria credibilidade da justiça,
que não pode “fechar os olhos” para tais fatos
,
devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social
,
zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal
. Presta-se, pois, a
acautelar o meio social
,
a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
,
na linha do entendimento perfilhado pelo STJ
(
Informativo n. 397 do STJ - HC 120.167/PR
). Passo à
avaliação da contemporaneidade
: A Lei nº 13.964/19, ao incluir o §2º no citado artigo 312 do Código de Processo Penal, também exigiu que, além de estar fundada no perigo da liberdade do acusado,
a decisão decretadora da prisão preventiva deve demonstrar a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
. Observa-se que a presente decretação se trata da conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva,
de forma que os fatos se deram na data de 15 de julho de 2024
. Portanto,
estão plenamente preenchidos os requisitos previstos nos art. 312 do CPP,

assim como presentes hipóteses autorizadoras da prisão preventiva
. III. DELIBERAÇÃO: Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, na forma do art. 310 do CPP, dou provimento à representação da autoridade policial e do Ministério Público, e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOCINES OLIVEIRA DA LUZ
, filho de ADELAIDE DE OLIVEIRA DA LUZ, a fim de
garantir a ordem pública
,
aplicação da lei penal
e
conveniência da instrução criminal
, com arrimo nos
arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal
. (...).”
ID 22897931, págs. 51-58.
Grifei

Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva apresenta
fundamentação idônea
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, consoante adverte o
§2º, do mencionado dispositivo processual penal
.

Consoante explicitado pelo juízo inquinado coator, a presença do
fumus comissi delicti

restou evidenciada pelo
caderno probatório
produzido durante a
fase investigativa
, existindo elementos idôneos e convincentes acerca da
ocorrência do crime
, disponíveis nos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00141/2024.100214-1
, dentre os quais destaco o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00141/2024.101042-3
, ID 22897931, pág. 11, o
Relatório de Missão Policial com Levantamento de Local de Crime
, ID 22897931, págs. 12-15, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00141/2024.101036-6
, ID 22897931, pág. 16, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 22897931, pág. 17, aliados aos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial, os quais indicam para o paciente como
suposto
autor da
conduta delitiva
ora noticiada.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado na
gravidade em concreto
do delito, evidenciado pelo
modus operandi
empregado pelo agente que, supostamente, durante o
período de repouso noturno
, efetuou um
disparo de arma de fogo
, do tipo
espingarda
, contra a
cabeça
da vítima
Kleyto Araújo de Souza
, pelo lado esquerdo, e outro
disparo de arma de fogo
, tipo
espingarda
, na
região do tórax
, acima do seio esquerdo da vítima
Blintis Clovis Cardoso Bezerra
, do gênero feminino, sem possibilitar qualquer chance de defesa aos ofendidos, por motivo fútil (ciúmes), configurando circunstância apta a autorizar a segregação cautelar do ora paciente.

Assim compreendo que a
custódia cautelar
se
justifica
pela necessidade de assegurar o
regular andamento da instrução processual
.

Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta
fundamentação idônea
, não havendo que se falar em
ausência de motivação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. (...). II –
A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
. III –
Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar
. IV –
A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública
. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. V – Agravo regimental improvido.
(STF - HC nº 241.916 AgR / MT, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Julgado em: 24/06/2024, Publicado em: 27/06/2024).
Grifei

Nesta mesma linha, versam os seguintes julgados do c.
Supremo Tribunal Federal - STF
:
RHC 240.353 AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, J: 20/05/2024; RHC 232.889 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 09/04/2024; HC 220.244 AgR, Relator (a): Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022;
dentre outros
.

Não é outro o entendimento sedimentado no c.
Superior Tribunal de Justiça- STJ
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. (...).
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração
. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 907.162/SP, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 27/08/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CRIME COMETIDO PELO PACIENTE E DOZE CORRÉUS QUE MATARAM AS VÍTIMAS E POSTERIORMENTE QUEIMARAM OS CORPOS. INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA “BALA NA CARA”. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
(...). 3. A
prisão preventiva deve ser mantida quando presente a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado, comprovada pela dinâmica dos fatos, conforme prevê o art. 312 do CPP
. (...). 7. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC nº 854.624/RS 2023/0334771-9, Relator (a) Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...). 3.
A
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois os disparos em via pública colocaram em risco a vida de pessoas que residem ou transitavam na área
. Nesse contexto,
é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito
. (...).
(STJ - AgRg no RHC nº 204.220/SP 2024/0343547-3, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, Julgado em 04/11/2024, DJe de 07/11/2024).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a
prisão preventiva
do ora paciente.

Não obstante, a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, não se mostra suficiente no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para assegurar a
paz social
e evitar o
risco de reiteração delitiva
, evidenciado pela
periculosidade do agente
, considerando que a presente ação delitiva foi cometida no com resquícios de crueldade.

Em adição, não se olvida que o
artigo 318
e o
artigo 318-A do Código de Processo Penal
facultam ao julgador a possibilidade de
concessão de prisão domiciliar
, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos.

Compulsando as informações disponibilizadas nos autos, apesar de demonstrado que o paciente possui
08 (oito) filhos
, sendo que, dentre eles,
02 (dois)
seriam
portadores de necessidade especiais
, sublinho que a
substituição
em comento não ocorre de maneira automática, sendo necessário ressaltar que não constatei qualquer documento que comprove eventual situação de vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados das crianças, razão pela qual resta
inviável
o relaxamento do decreto preventivo sob enfoque.

Nesta esteira, encarto
jurisprudência
do c.
STJ
. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
In casu, embora seja genitor de dois filhos menores de idade, o recorrente não preenche os requisitos legais necessários para o encarceramento domiciliar (art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal), pois, conforme consignou a instância precedente, não demonstrou ser sua presença indispensável aos cuidados de seus rebentos, motivação que, para ser afastada, exigir-se-ia revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida
. 4. Recurso a que se nega provimento.
(STJ – RHC nº 99.721/CE 2018/0153025-4, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma , Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJe 29/08/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE DA AÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PAI DE CRIANÇA COM 08 ANOS DE IDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 6.
Por fim, sobre o pedido de revogação da prisão, por ser pai de uma criança de 08 anos, que depende do seu sustento o Tribunal adotou o seguinte entendimento “Pertinente à condição de o paciente ter filha menor de 12 anos, por si só, não impõe a revogação da prisão ou mesmo a concessão de prisão domiciliar, uma vez que não há nos autos indicativos de que o paciente seja imprescindível aos cuidados de sua prole
”. 7. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 952.981/SC 2024/0388052-6, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 04/12/2024, DJe de 09/12/2024).
Grifei

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a
concessão
da liberd
ade provisória
, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado anteriormente.

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em
16/10/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTODIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

(...). 7.
Condições pessoais favoráveis, por si só, não se revelam obstáculo para a decretação da medida extrema ou substituição por cautelares diversas
.
(...).
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0817857-25.2024.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/12/2024).
Grifei

Por tais assertivas, considero
ausente
o
alegado constrangimento legal
capaz de justificar a pretendida concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
ora impetrada, ausente qualquer ilegalidade a ser sanada.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2024